Tribunal: TJDFT
Processo: 0723708-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723708-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Maria de Jesus Rodrigues Moreira Oller Embargada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria de Jesus Rodrigues Moreira Oller contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 64747391). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator